Tribunal: TJDFT
Processo: 0746447-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0746447-96.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATILA RUFINO BORGES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Átila Rufino Borges contra a decisão que declinou da competência para o processamento e julgamento dos autos originários para uma das Varas Cíveis da Comarca de João Pessoa/PB.[1] O agravante afirma que a competência para o processamento da presente demanda é relativa, e não absoluta. Alega que a ação é amparada em direito pessoal e deve ser proposta no foro de domicílio do réu consoante o art. 46, caput, do Código de Processo Civil. Sustenta que a escolha aleatória de foro é ausente e que não cabe declinar da competência de ofício nos termos da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que propôs a ação na Circunscrição Judiciária de Brasília por ser o foro da sede do Banco do Brasil S.A. Cita o art. 53, inc. III, alínea a, do Código de Processo Civil e a Súmula n. 23 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça, bem como a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede, no mérito, o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 66470118). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora, que estão ausentes. A controvérsia consiste em analisar se o agravante pode eleger o foro da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para processar e julgar ação em que pretende a condenação do Banco do Brasil S.A. pelos danos materiais decorrentes do pagamento incorreto dos valores do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep). As partes devem respeitar as regras objetivas estabelecidas para determinação de competência, sob pena de violação ao princípio do juiz natural. A competência é a medida da jurisdição. A função jurisdicional é distribuída pela Constituição Federal e pelas leis processuais e de organização judiciária entre os órgãos jurisdicionais. Elas fixam os limites para cada um deles processar e julgar as causas que lhes são previamente atribuídas. Há juiz natural para emitir o correspondente provimento jurisdicional para cada ação proposta, estabelecido antecipadamente por norma jurídica válida (art. 5o, incs. XXXVII e LIII, da Constituição Federal).[2] O princípio do juiz natural impõe que as causas sejam processadas e julgadas pelo órgão jurisdicional previamente determinado a partir de critérios objetivos de atribuição de competência. É necessário que haja ao menos um elemento fático que justifique a opção do autor por determinado foro, dentre aqueles estipulados pelo ordenamento jurídico. A escolha aleatória ultrapassa a esfera de disponibilidade das partes e viola o princípio do juiz natural. Quem excede os limites impostos pelo fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes comete abuso de direito (art. 187 do Código Civil). O excesso é aferível de modo objetivo, independentemente de dolo ou culpa.[3] O repúdio ao exercício abusivo de um direito não está limitado ao Código Civil, encontra-se em outros diplomas legislativos, como no art. 5o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro ou nos arts. 79 e 80 do Código de Processo Civil.[4] A lei processual elege critérios para determinar a competência do órgão jurisdicional. A Lei n. 14.879/2024 alterou o Código de Processo Civil para estabelecer que a eleição de foro deve guardar pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação e que a propositura de ação em foro aleatório constitui prática abusiva, passível de declinação de competência de ofício. O art. 63, § 1o, do Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei n. 14.879/2024, passou a dispor que a eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação. Ressalvou as disposições especiais de consumo favoráveis ao consumidor. O juiz poderá reputar ineficaz a cláusula de eleição de foro e determinar a remessa ao foro estabelecido por lei quando verificar a abusividade antes da citação (art. 63, § 1o, do Código de Processo Civil). O art. 63, § 5o, do Código de Processo Civil, acrescentado pela Lei n. 14.879/2024, considera abusiva a propositura de ação em foro sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda. A escolha aleatória de foro justifica a declinação da competência pelo juiz de ofício. A justificativa apresentada ao Projeto de Lei n. 1.803/2023 na Câmara dos Deputados, que originou a Lei n. 14.879/2024, registrou que o exercício do direito constitucional de propor ação deve apoiar-se na territorialidade sob pena de intervenção do magistrado para coibir abusos ou desvirtuamentos.[5] As partes não têm relação com o foro escolhido no caso concreto. A análise dos autos originários revela que o agravante tem domicílio na Cidade de João Pessoa/PB.[6] O agravado possui agências bancárias em quase todos os municípios do país, o que permite que cada estabelecimento seja considerado domicílio para os atos nele praticados nos termos do art. 75, § 1o, do Código Civil. A agência do Banco do Brasil S.A. na qual o agravante possui a conta fica em João Pessoal/PB, conforme consignado na decisão agravada.[7] O art. 53, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil prescreve que o foro do local onde encontra-se a agência ou sucursal é competente quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu. A existência de filial do Banco do Brasil S.A. no local de assunção da obrigação afasta a incidência do art. 53, inc. III, alínea a, do Código de Processo Civil, que possui aplicação subsidiária em caso de comprovação da ausência da pessoa jurídica executada no local de pagamento do título. O foro da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios escolhido no caso concreto é alheio ao domicílio do agravante e não guarda qualquer relação com os fatos nos quais a demanda está embasada. Tem-se observado o crescente número de ações propostas contra o Banco do Brasil S.A. com causas de pedir semelhantes na Circunscrição Judiciária de Brasília, em que os autores residem nos mais diversos Estados do país. Não se mostra razoável reconhecer a competência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para processar e julgar todas essas demandas por se tratar do foro da sede da referida instituição financeira, em especial quando há disposição legal que autoriza a declinação da competência de ofício quando a ação for proposta em foro que não consta no instrumento escrito nem possui vínculo com o domicílio das partes ou com o negócio jurídico. Os limites legais devem ser obedecidos, sob pena de transgredir os princípios do juiz natural, lealdade, cooperação e boa-fé processual e ocasionar inviabilização do sistema de organização judiciária, em prejuízo ao interesse público, às exigências do bem comum e à necessária prestação jurisdicional célere e efetiva. O processamento das ações em comento no lugar onde encontra-se a agência ou sucursal do domicílio do autor possivelmente facilitará tanto a defesa quanto a obtenção de provas, em atendimento ao direito de ampla defesa e contraditório, bem como ao interesse público na regularidade do Sistema de Justiça. Ressalto que o agravante reside na Cidade de João Pessoa/PB, enquanto seus advogados têm domicílio no Município de Novo Hamburgo/RS.[8] Se não há prejuízo diante de tamanha distância entre jurisdicionados, advogados e Juízo, também não se verificam obstáculos para que a pretensão seja exercida no foro de domicílio do agravante. A propositura da demanda originária no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, portanto, caracteriza manifesto abuso do direito de ação, uma vez que nada no caso relaciona-se ao Juízo, a não ser o fato de o Banco do Brasil S.A., assim como outras instituições, ter sede em Brasília. Confiram-se julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PASEP. SALDO DE CONTA INDIVIDUAL. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. ESCOLHA ALEATÓRIA. COGNIÇÃO DE OFÍCIO. I - A r. decisão que declinou, de ofício, da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Barra/BA não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC; no entanto, constata-se a urgência necessária para admissibilidade do agravo de instrumento. REsp 1.704.520/MT (Tema 988), julgado pelo rito dos recursos repetitivos. II - A relação existente entre o autor e o Banco do Brasil S/A não é de consumo, visto que a instituição financeira não a integra como fornecedor de bens ou serviços, mas como depositário por força de disposição legal, art. 5o da Lei Complementar 8/1970. Em consequência, não se aplicam à demanda as normas do CDC. O autor tem domicílio em Barra/BA, onde também está localizada a agência de relacionamento com o Banco-réu. III - Na ação de reparação de danos morais e materiais em exame, é admitida a declinação da competência territorial, de ofício, evidenciada a escolha aleatória e injustificada de foro diverso da agência em que foi contraída a obrigação e do domicílio da parte, o que contraria os critérios legais de fixação da competência, o princípio do Juiz natural e o sistema de Organização Judiciária que objetiva melhor distribuição e agilização dos julgamentos. Reformulado o entendimento da Relatora. IV - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1928221, 07304350720248070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2024, publicado no DJE: 16/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. PASEP. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. CRITÉRIO TERRITORIAL. DISFUNCIONALIDADE DA REGRA DE COMPETÊNCIA. INTERESSE PÚBLICO. EXCEPCIONALIDADE. EFETIVIDADE E EFICIÊNCIA DA FUNÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA. MANTIDA. 1. Quando se tratam de ações judiciais ou procedimentos processuais relacionados à cobrança de valores do PASEP, ajuizados em desfavor do Banco do Brasil S/A, o declínio de competência de ofício tem que ser analisado como um dos fatores determinantes para o funcionamento adequado da atividade jurisdicional da Justiça do Distrito Federal, através da ponderação da relação de proporcionalidade entre o número de juízes e a efetiva demanda judicial, somada ao quantitativo da população. 2. O enorme volume de demandas, produzido pelo maciço ajuizamento de ações a partir da livre e irrestrita escolha da parte, ainda que sem nenhuma relação material com um local em que se opte por ajuizar a ação, acaba inviabilizando a adequada prestação jurisdicional, comprometendo, virtualmente, o que se espera, de uma Justiça que funcione com padrões de excelência, como estabelecem as diretrizes de atuação e critérios de avaliação dos tribunais pelo CNJ. 3. O número de clientes do Banco do Brasil excede em mais de 20 (vinte) vezes o número de habitantes do Distrito Federal, os quais são potenciais demandantes junto à justiça desta unidade da federação. Tal situação expõe o TJDFT a potencial disfuncionalidade da regra de competência, ao permitir que enorme quantidade de potenciais demandantes tenha acesso à jurisdição exercida pelo Tribunal de Justiça do DF; virtualmente a inviabilizando. 4. É necessário sopesar o alcance do acesso à justiça previsto no Art. 5o, XXXV, da CRFB em uma dimensão mais ampla que a disponibilização individual da prestação jurisdicional, para evitar, como dito, o impacto imediato à coletividade, no âmbito do próprio Distrito Federal e Entorno, comunidade que pode, ao final, restar prejudicada pela recorrência de ações que, a rigor, deveriam ser apreciadas no âmbito dos Estados de origem. 5. A manutenção da eficiente e célere prestação jurisdicional à comunidade do DF demanda a consideração pelos limites orçamentários e materiais destinados ao planejamento e à execução da prestação jurisdicional no âmbito do Poder Judiciário do Distrito Federal e dos Territórios, enquanto postulados presentes tanto no Art. 37 da Constituição Federal como no Art. 4o do CPC, os quais são impactados pela recorrência de ações como a presente. 6. Nas ações como a presente, o exercício da jurisdição por juiz deste Tribunal enseja o descumprimento do princípio do juiz natural, pois a sua propositura configura em escolha de foro aleatório, sem nenhuma relação do negócio jurídico correlato com a comarca de domicílio do beneficiário, nos termos do art. 63, caput e §§ 1o e 5o, do CPC. 7. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1922419, 07270444420248070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2024, publicado no DJE: 25/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 214111630 dos autos originários [2] LIEBMAN, Enrico Tullio. Manual de direito processual civil. Tradução: Cândido Rangel Dinamarco. 1. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1984. v. 1. p. 55. [3] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código Civil comentado. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 566-567. [4] LAUTENSCHLÄGER, Milton Flávio de A. C. . Abuso de direito. Enciclopédia jurídica da PUC-SP. Celso Fernandes Campilongo, Alvaro de Azevedo Gonzaga e André Luiz Freire (coords.). Tomo: Direito Civil. Rogério Donnini, Adriano Ferriani e Erik Gramstrup (coord. de tomo). 2. ed. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2021. Disponível em: https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/478/edicao-2/abuso-de-direito. Acesso em: 10.10.2022. [5] BRASIL. Câmara dos Deputados. Justificativa ao Projeto de Lei n. 1.803/2023. Altera o Código de Processo Civil para estabelecer que a eleição de foro deve guardar pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação e que a propositura da ação em foro aleatório constitui prática abusiva, passível de declinação de competência de ofício. Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2257620&amp;filename=Tramitacao-PL%201803/2023. Acesso em: 6.6.2024. [6] id 193239857 dos autos originários [7] id 213174051 dos autos originários [8] id 213172486 e 213172474 dos autos originários